Tribunal: TJBA
Processo: 8000049-36.2019.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000049-36.2019.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANALIA PEREIRA FRANCA

Advogado(s)
:
FABRICIO MOREIRA SANTOS, MOISES GOMES DE OLIVEIRA NETO, BERNARDO PEREIRA GOMES, JACKSON PEREIRA GOMES

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros (2)

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

QUEIXA C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DO CRÉDITO PARA OUTRO BANCO. CESSÃO DO CRÉDITO DE APENAS UM DOS CONTRATOS CELEBRADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INUTILIDADE DA PROVA. PROVA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL.
CONTRATO
S
DE
EMPRÉSTIMO
CONSINADO ASSINADOS PELA AUTORA APRESENTADOS PELOS RÉUS. VÍCIO DE INFORMAÇÃO INEXISTENTE. DESCRIÇÃO DAS INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO CONTRATO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SUPOSTOS ENCARGOS ABUSIVOS. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. TENTATIVA DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS E DE OBTER OBJETIVO ILEGAL DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO COM O PROCESSO.

SENTENÇA
MA
NTI
DA
.

PRELIMINARES REJEITADAS.
A
PELO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000049-36.2019.8.05.0126
,

em que é apelante
ANALIA PEREIRA FRANCA

e apelados
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
REJEITAR
as preliminares suscitadas pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

e, no mérito, em

NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça